Tribunal: STM
Processo: 7000412-76.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000412-76.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ALEX KLAIC (OAB RS061287)
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000085-34.2024.7.00.0000
(EVENTO 8 DO RE), QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO
DEFENSIVO, À LUZ DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000412-76.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ALEX KLAIC (OAB RS061287)
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e
do devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo inalterada a
decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000085-34.2024.7.00.0000
(evento 8 do RE), que negou seguimento ao apelo extremo defensivo, à luz do Art. 1.030,
Inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Ten Cel Ex
MÁRCIO ANDREI CORREA RAMOS, com fundamento no art. 1.030, § 2º, c/c o art.
1.021 do Código de Processo Civil (CPC), contra a Decisão da Presidência desta Corte,
7000412-76.2024.7.00.0000
40001365479 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prolatada em 23 de abril de 2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000085-
34.2024.7.00.0000 (evento 8 do RE).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática de deserção (art.
187, c/c o art. 188, inciso II, ambos do CPM).
Em 11 de outubro de 2021, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000075-
09.2020.7.03.0303, o Conselho Especial de Justiça para o Exército Brasileiro da 3ª Auditoria
da 3ª CJM, julgou procedente a denúncia e, por maioria, condenou o agravante à pena de 2
(dois) anos de detenção, como incurso no art. 187 c/c o art. 188, inciso II, ambos do CPM,
com o regime inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena, assegurado o direito
de apelar em liberdade e com o benefício do "sursis" (evento 394 da APM).
Irresignados, a Defesa constituída e o MPM interpuseram recursos de Apelação
(AP), autuados sob o nº nº 7000824-12.2021.7.00.0000.
Em 22 de setembro de 2022, esta Corte Castrense Superior, por
maioria, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade do processo; por unanimidade,
rejeitou a preliminar defensiva de nulidade por ausência de intimação do acusado. E,
no mérito, por maioria, deu provimento parcial ao apelo defensivo e deu provimento ao
apelo ministerial para, mantida a condenação imposta ao agravante, fixar a pena em 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão, na forma do art. 59 do Código
Penal Militar, como incurso no art. 187, c/c o art. 188, inciso II, ambos do referido códex,
sem o benefício do “sursis”, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de
recorrer em liberdade (evento 79 da AP).
Inconformada, a Defesa constituída opôs recurso de Embargos Infringentes e
de Nulidade (EMB), autuado sob o n° 7000756-28.2022.7.00.0000.
Ao ser cientificada da inclusão do feito na pauta de julgamento, a combativa
Defesa formulou pedido de conversão do julgamento na modalidade “sessão virtual” para
julgamento por videoconferência/presencial, bem como requereu o deferimento de
sustentação oral (evento 31 dos EMB).
Em 16 de junho de 2023, o eminente Ministro-Relator indeferiu o pedido
defensivo dirigido à conversão do julgamento de "sessão virtual" para julgamento na
modalidade presencial/videoconferência (evento 33 dos EMB). Esta Presidência deferiu o
pedido de realização de sustentação oral, na modalidade virtual (evento 36 dos EMB).
Irresignada, a Defesa formulou pedido de reconsideração no sentido,
novamente, de conversão do julgamento de "sessão virtual" para julgamento na modalidade
presencial/videoconferência (eventos 41 dos EMB).
Em Despacho acostado ao evento 45, o eminente Ministro-Relator manteve a
Decisão recorrida e determinou a autuação do pedido defensivo como Agravo Interno (AI), o
qual foi autuado sob o nº 7000502-21.2023.7.00.0000.
Em sessão virtual realizada de 20 a 23 de novembro de 2023, esta Corte
Castrense Superior, por unanimidade, rejeitou o Agravo defensivo, mantendo íntegra a
decisão vergastada (evento 16 do AI).
7000412-76.2024.7.00.0000
40001365479 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada, a Defesa constituída interpôs, em 16 de fevereiro de 2024, o
Recurso Extraordinário autuado sob o nº 7000085-34.2024.7.00.0000 (evento 27 do AI).
Esta Presidência negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com
supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em 23 de abril de
2024 (evento 8 do RE).
A Defesa constituída foi intimada do referido Despacho em 25 de abril de
2024 e interpôs o presente Agravo Interno no dia 18 de junho de 2024 (eventos 19 e 23
do RE).
Em síntese, sustenta o Agravante que o objetivo do recurso não seria a
rediscussão da matéria e ou o seu revolvimento, mas sim a suposta nulidade do feito, visto
que não fora permitida a realização da sustentação oral (evento 1).
Em abono à sua premissa, pontua que a negativa de seguimento albergada na
tese 660 do Supremo Tribuna Federal também está equivocada, uma vez que a sua pretensão
se sustenta em violação de princípios constitucionais relacionada ao impedimento da
realização de sustentação oral que, em matéria criminal, tem grande relevância, sendo
admitida a repercussão geral, do contrário, violaria os princípios do devido processo legal e
da ampla defesa, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.
Complementa, ainda, que:
"[...] diferentemente do que a decisão agravada estabeleceu, não há correlação dentre o caso
dos autos e o leading case ARE-RG 748.371/MT, que trata de caso genérico de alegação de
violação ao devido processo legal, enquanto o presente caso é específico e indica a violação
deduzida, pois o acusado foi investigado/processado/condenado sem capacidade mental, como
bem pontuado nos votos divergentes proferidos no processo, não lhe sendo permitido a
amplitude defensiva".
Destaca, por fim, que o Enunciado 279 da Súmula de Jurisprudência do STF
não se aplica ao caso, já que o debate relaciona-se à possibilidade ou não de sustentação oral
em agravo interno perante este tribunal, o que seria incontestável e sem a necessidade de
produção de provas.
Conclui seu arrazoado pugnando pela admissão do Agravo Interno interposto
com o fim de reformar a decisão agravada para que o Recurso Extraordinário tenha
seguimento.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas
pelo Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do presente Agravo, para manter inalterada a Decisão
agravada em virtude da ausência de repercussão geral da matéria, assim como, por
inexistência de violação a princípios constitucionais.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, tendo sido
mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a
teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
É o relatório.
7000412-76.2024.7.00.0000
40001365479 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000085-34.2024.7.00.0000
(evento 8 do RE).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do Ten Cel Ex
MÁRCIO ANDREI CORREA RAMOS, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea 'a', da
Constituição Federal de 1988, contra o Acórdão prolatado em 10 de janeiro de 2024, nos
autos do Agravo Interno (AI) nº 7000502-21.2023.7.00.0000 (evento 18 do AI).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que em 11 de outubro de 2021, o Conselho Especial de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, julgou procedente a denúncia e, por
maioria, condenou, o recorrente à pena de 2 (dois) anos de detenção, como incurso no art.
187, c/c art. 188, inciso II, ambos do CPM, com o regime inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, assegurado o direito de apelar em liberdade e o benefício do
'sursis' (APM nº 7000075-09.2020.7.03.0303, evento 394).
Em sessão de julgamento realizada em 22 de setembro de 2022, ao prosseguir o julgamento
interrompido na sessão presencial realizada no dia 10 de maio de 2022 e ao apreciar o
recurso de Apelação (AP) nº 7000824-12.2021.7.00.0000, esta Corte Castrense Superior, por
maioria, decidiu rejeitar a preliminar defensiva de nulidade do processo; por unanimidade,
decidiu rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por ausência de intimação do acusado. E,
no mérito, por maioria, decidiu dar provimento parcial ao apelo defensivo e dar provimento
ao apelo ministerial para, mantida a condenação imposta ao Ten Cel Ex MÁRCIO ANDREI
CORRÊA RAMOS, fixar a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, convertida em
prisão, na forma do art. 59 do Código Penal Militar, como incurso no art. 187, c/c o artigo
188, inciso II, ambos do referido códex, sem o benefício do 'sursis', com o regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade. (evento 79 da AP).
Irresignada, a Defesa constituída opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB)
autuados sob o n° 7000756-28.2022.7.00.0000. Em seessão virtual realizada de 19 a 22 de
junho de 2023, o Plenário do STM decidiu, por unanimidade, conhecer e, por maioria,
rejeitar os embargos opostos pela defesa, mantendo-se, na íntegra, o Acórdão embargado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 67 dos EMB).
Mister se faz ressalvar que, nos autos dos mencionados Embargos Infringentes e de Nulidade,
a Defesa, em duas oportunidades, peticionou requerendo a retirada de pauta de julgamento do
processo, com a sua conversão da modalidade 'sessão virtual' para julgamento presencial ou
por videoconferência, com o deferimento de sustentação oral.
Os pedidos defensivos foram indeferidos em despachos de minha lavra, pelos fundamentos
insertos nos respectivos autos (evento 33 e 45 dos EMB). Apenas foi deferido o pedido de
sustentação oral, na modalidade virtual (evento 36 dos EMB).
7000412-76.2024.7.00.0000
40001365479 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No despacho acostado ao evento 45 dos referidos Embargos, houve a determinação de
autuação do pedido de reconsideração formulado pela Defesa como Agravo Interno (evento
45 dos EMB), que foi autuado sob o nº 7000502-21.2023.7.00.0000.
Intimada do Decisum proferido nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade, em 23 de
agosto de 2023, a Defesa constituída interpôs, no mesmo dia, Embargos de Declaração (ED),
autuados sob o nº 7000696-21.2023.7.00.0000, os quais, em Decisão proferida pelo eminente
Ministro Relator Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, não foram conhecidos, com
fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, negando-lhes
seguimento, por serem manifestamente incabíveis e declarando-os protelatórios, na forma do
art. 132 do mesmo diploma.
O Agravo Interno (AI) nº 7000502-21.2023.7.00.0000 foi apreciado em sessão virtual
realizada de 20 a 23 de novembro de 2023 (evento 14 do AI) e rejeitado, por
unanimidade, segundo precedentes do STM e do STF, por não apresentar no seu bojo questão
de alta indagação ou de relevante complexidade jurídica capaz de lastrear a conversão do
julgamento virtual para a modalidade presencial ou por videoconferência, sem prejuízos às
garantias da ampla defesa e do devido processo legal.
Insatisfeita, após regular intimação em 22 de janeiro de 2024, (evento 25 do AI) a Defesa
interpôs 16 de fevereiro de 2024, o presente Recurso Extraordinário (evento 27 do AI).
Em suas razões recursais (evento 1), a Defesa alega ter ocorrido o prequestionamento da
matéria, uma vez que no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, esta
Corte manifestou-se sobre a questão em apreço no presente Recurso Extraordinário.
A Defesa narra que houve violação de preceitos constitucionais, especificamente pelo fato do
'[...] acórdão recorrido violou e negou vigência ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, pois não
reconheceu ao recorrente o direito de julgamento presencial/videoconferência, mantendo a
sessão de forma virtual.'.
Pontua a violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e assevera que a
repercussão geral '[...] decorre da necessidade de uma solução para a questão do direito
amplo de defesa para atuação em Tribunais Superiores que, não raro, modificam decisões a
partir da atuação aguerrida de defensores.'.
Além disso, aduz que:
'[...] a única defesa efetiva perante os tribunais superiores é, indubitavelmente, a
possibilidade de sustentação oral, um direito garantido pela Constituição Federal, que
não pode ser suprimido, conforme materializado no acórdão recorrido, sem violar
diretamente o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, o que legitima o acolhimento da
presente irresignação, lhe atribuindo a repercussão geral.'.
Ao fim, a Defesa requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para
determinar, in verbis:
'a) acolher a preliminar de repercussão geral, consoante seus termos, para admitir o
recurso extraordinário; b) reconhecer a ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, provendo
o recurso para que o feito seja retirado da sessão virtual, de modo a estabelecer sessão
presencial com possiblidade de sustentação oral por videoconferência, permitindo o
amplo exercício de defesa, ante a complexidade da matéria e a necessidade de se
atender ao princípio do contraditório pleno, considerando este como a possibilidade de
influenciar na decisão dos julgadores.'.
7000412-76.2024.7.00.0000
40001365479 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS (evento 6), opinou pela
inadmissibilidade do pressente Recurso Extraordinário, e no mérito, pela denegação do Apelo
Extremo defensivo.
Considerou, ademais, que, in verbis:
'[...] Portanto, em face da evidente ausência de violação a qualquer princípio ou
preceito constitucional, depreende-se que o Recorrente objetiva, ao fim e ao cabo,
utilizar-se de mais uma via recursal para prolongar a marcha processual com a
finalidade de alcançar a prescrição da pretensão punitiva, ou, de tentar reverter a
condenação lastreada em provas suficientes, manejando recurso extraordinário que,
evidentemente, não preenche os pressupostos constitucionais e legais para a sua
admissão. [...]'.
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, reputo por atendido
o requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
Não obstante, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria
o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
De início, é oportuno transcrever a ementa do Agravo Interno n° 7000502-21.2023.7.00.0000,
para melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente Recurso Extraordinário, in
verbis:
'AGRAVO INTERNO. DEFESA. CONVERSÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL
PARA PRESENCIAL OU VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE
ALTA INDAGAÇÃO OU DE RELEVANTE COMPLEXIDADE JURÍDICA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO
UNÂNIME.
O acatamento do pleito dirigido à conversão do julgamento virtual para a modalidade
presencial ou por videoconferência reclama a demonstração inequívoca de prejuízo às
garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A sessão de
julgamento na sistemática presencial/videoconferência é conferida aos autos
processuais que apresentam questões de alta indagação ou de relevante complexidade
jurídica. Precedentes do STF e do STM.
Agravo rejeitado por decisão unânime.'.
A defesa alega a presença de repercussão geral quando da existência de contrariedade à
Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos LV (ampla defesa) e LIV (devido
processo legal).
Verifica-se dos argumentos apresentados, que a Defesa busca tão somente revolvimento de
matéria já analisada nos Embargos Infringentes e de Nulidade e no Agravo Interno, sem
trazer novos argumentos que demonstrem a existência de ofensa direta à Constituição Federal.
Em uma breve análise aos autos em epígrafe, observa-se que o Acórdão recorrido apresenta
clara fundamentação acerca da matéria recorrida, mostrando-se descabida a alegação de que
o Decisum desta Corte teria afrontado os princípios do devido processo legal e da ampla
defesa.
7000412-76.2024.7.00.0000
40001365479 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, ao apreciar o ARE nº
748.371, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral, quando
o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (ARE nº
748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Plenário. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos
nossos.)
Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de
Jurisprudência do STF: 'Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário'.
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
'[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário.', in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula
279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada,
quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE 748.371-
RG. Relator Ministro GILMAR MENDES. Publicado no DJe em 1/8/2013).'.
Ao contrário do que defende o Recorrente, não se logrou êxito em demonstrar violação a
preceitos constitucionais no Acórdão do Agravo Interno, evidenciando, de certa forma, a
intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte referentes à aplicação de
norma infraconstitucional.
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inviabilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
7000412-76.2024.7.00.0000
40001365479 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, no que toca à alegada ofensa à Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos
LV (ampla defesa) e LIV (devido processo legal), impõe-se a negativa de seguimento ao
presente Recurso Extremo, com fulcro no disposto na alínea 'a', do inciso I, do art. 1.030 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Apelo Extremo em apreço e deixo de remetê-lo ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos dos Recurso Extraordinário nº
7000085-34.2024.7.00.0000 (evento 8 do RE), que negou seguimento ao Apelo Extremo
defensivo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365479v13 e do código CRC 2e28a7d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/10/2024, às 17:22:20
7000412-76.2024.7.00.0000
40001365479 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR